Tribunal: TJPA
Processo: 0805047-05.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805047-05.2018.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÁO FISCAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CDA. INOCORRÊNCIA. CDA HÍGIDA.

1. Ausência de vício na Certidão de Dívida Ativa (CDA) capaz de ensejar a nulidade da obrigação tributária.

2. Preenchimentos dos requisitos previstos no artigo 2º, §5º e 6º da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº. 6.830/1980).

3. Natureza e origem da obrigação tributária se encontram descrita na respectiva CDA.

4. Desnecessidade de juntada do processo administrativo. CDA regularmente inscrita que goza de presunção de certeza e liquidez (artigo 3º, da Lei nº 6830/1980).

5. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça posiciona-se, ainda, no sentido de que a CDA tem presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidir é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.

6. Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que acolheu
Embargos à Execução opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
para extinguir Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante para cobrança de multa imposta pelo PROCON local.

O Município apelante ajuizou execução fiscal para cobrança de multa imposta ao Banco do Brasil com amparo em auto de infração lavrado pelo Procon local em razão da constatação de irregularidades na agência da instituição financeira localizada no Município, consubstanciadas em ausência de placa indicativa dos dados do órgão de proteção do consumidor.

A instituição financeira apelada opôs embargos a execução em que defende a presença de vícios no processo administrativo que ensejou a aplicação da multa, notadamente ausência de razoabilidade e proporcionalidade do montante da multa aplicada e, ainda, que observou a legislação estadual e local pertinente.

O Juízo de 1° Grau acolheu os embargos de declaração opostos pela instituição financeira, com dispositivo nos seguintes termos (Num. 3726857):

Ante todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS A EXECUÇÃO e JULGO-O PROCEDENTE para declarar a nulidade da presente ação executiva, extinguindo-a, com base no artigo 803, I do Código de Processo Civil.

Condeno a embargada a restituir o valor dispendido com custas processuais, consoante jurisprudência dominante.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da Ação de Execução Fiscal acima referida.

Pelos princípios da causalidade e da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre proveito econômico obtido, conforme artigo 85, §3º, V, do Código de Processo Civil.

Com fulcro no art. 496, I, do CPC, promova-se a remessa necessária ao E. Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

Parauapebas/PA, data do sistema.

O Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação em que sustenta a inexistência de nulidade no processo administrativo que culminou na aplicação da multa objeto da execução fiscal.

Assevera que incumbia ao embargante, ora apelado, desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo e a regularidade da inversão do ônus da prova no processo administrativo, ônus do qual não se desincumbiu.

Defende que o montante da multa aplicada se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos no Decreto nº 186 de 2003.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença apelada e rejeitar os embargos à execução, com o prosseguimento da execução fiscal.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu o conhecimento e desprovimento da apelação.

A apelação foi recebida no seu duplo efeito.

O Ministério Público absteve de intervir.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a controvérsia diz respeito à sentença que acolheu embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira para extinguir a execução fiscal ajuizada pelo Município de Parauapebas.

O Município de Parauapebas ajuizou execução fiscal (Processo nº 00001818-12.2014.8.14.0040) contra a embargante a fim de cobrar multa administrativa por infringência ao art. 55, inciso XV, da Lei Municipal nº 4.296/05 e art. 51, inciso V, art. 293, 294. 295, 296, 297 e inciso, todos do Código Tributário do Município de Parauapebas, conforme Autos de Infração nº 53/2013-DAM e nº 55/2013-DAM.

Por sua vez, o apelado opôs embargos à execução fiscal em que defendeu a nulidade da CDA, por se encontrar ilegível.

Alegou nulidade do processo administrativo, tendo em vista que a citação foi recebida por um funcionário do banco que segundo a embargante, não representa a instituição bancária.

Por fim, alegou que a Certidão de Dívida Ativa não indica os dispositivos legais, motivo pelo qual não teria certeza, liquidez e exigibilidade.

Os arts. 202 do CTN e 2º, §5º da Lei nº 6.830/80 indicam os elementos que devem ser necessariamente fornecidos no termo de inscrição de dívida ativa.

Segundo a Jurisprudência, incumbe ao autor afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, incumbindo-lhe o ônus da prova.

No caso em apreço, o embargante, ora apelante, não se desincumbiu deste ônus, pois aponta de forma genérica que o título padeceria de vícios insanáveis, sem demonstrá-los de forma clara, a fim de desconstituir a presunção relativa de veracidade e autenticidade que da qual o documento goza.

Verifica-se que na CDA constam todos os dados necessários para a identificação da dívida e apresentação da defesa pelo devedor, tais como: origem da dívida, valor originário, planilha de cálculo da correção monetária, juros e multa, fundamentação legal que embasa a cobrança do tributo, assinatura da autoridade competente, enfim, o título executivo encontra-se formalmente em ordem.

Além disso, ainda que deixasse de constar na CDA algum requisito previsto na lei, não trazendo prejuízo para a defesa, não ensejaria a decretação de sua nulidade.

Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS PARA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. FALTA DE INDICAÇÃO DO LIVRO E DA FOLHA DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Conforme preconiza os arts. 202 do CTN e 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária. 2. A finalidade desta regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias. 3. A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, 17 deve ser interpretada “cum granu salis”. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. 4. Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (“pas des nullités sans grief”), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça. 5. Ademais, hodiernamente, a informática tornou anacrônica a exigência de livros de inscrição da dívida e, a “fortiori”, a menção a esse vetusto requisito na CDA. 6. Recurso especial provido. (REsp 660623 / RS Rel. Ministro LUIZ FUX - T1 - PRIMEIRA TURMA j. 19/04/2005 v.u.). ”

O formalismo vem sendo afastado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu nesse sentido, como pode se verificar de acórdão da Min. Eliana Calmon, no Recurso Especial 518.590/RS: “(...) os requisitos formais da CDA visam dotar o devedor dos meios necessários a identificar o débito e, assim, poder impugná-lo” .

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO APELO e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus da sucumbência e condeno a Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15.

Belém,

DESA.
EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 28/08/2023